Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-55.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0003490-55.2014.8.07.0006 EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE ANTENOR FRAGA FERNANDES, BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE NAIR LAGE GUARACIABA, ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: BERENICE FERNANDES DE MELO, ANDREA LAGE GUARACIABA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, interposto com fulcro no artigo 266, inciso II do RITJDFT, em face de anterior decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado. Sustenta, em síntese, omissão, porquanto a decisão embargada não teria se manifestado quanto ao fato de que, ao ter afirmado o decurso de prazo, o despacho teria negado seguimento ao recurso, sendo, na verdade, uma decisão, sujeita à impugnação por agravo. Defende, ainda, usurpação de competência do STJ, alegando que a intempestividade somente pode ser afirmada pela Corte Superior. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo de instrumento manejado em combate a despacho de mero expediente. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, cumpra-se despacho de id. 24581640, remetendo o agravo no recurso especial, interposto pelo Distrito Federal, ao Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026